Tribunal: TJES
Processo: 5008568-39.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008568-39.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: OSILIA MACIEL COSTA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO. CONTRADIÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID n.º 12526587) opostos contra decisão colegiada desta Turma (ID n.º 12485602), que negou provimento ao Recurso Inominado interposto, mantendo incólume a sentença combatida.

2. Alega a parte Embargante que a decisão recorrida apresenta contradição, por não determinar a compensação dos valores supostamente utilizados em benefício da parte autora.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam: esclarecer obscuridade, resolver contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente existente na decisão impugnada, conforme também dispõe o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com a redação dada pela Lei n.º 13.105/2015. Assim, é imprescindível que a parte embargante aponte, de forma objetiva, a ocorrência de algum desses vícios, não sendo os embargos meio hábil para rediscutir o mérito da decisão.

4. O pleito recursal não merece acolhimento. Apesar da alegação de contradição, é necessário esclarecer que esta se caracteriza por incoerência lógica interna na decisão. No caso em tela, o acórdão apresenta fundamentação harmônica e é firme no sentido de manter a sentença recorrida, inexistindo, portanto, o vício apontado.

5. Os argumentos trazidos não ensejam a modificação do julgado por duas razões: primeiro, porque os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, como pretende a parte; segundo, porque não há comprovação de transferência de numerário à autora. Assim, entendo que eventual ressarcimento deverá ser buscado junto à instituição bancária anteriormente indicada, beneficiária da contratação. Diante disso, o acórdão deve ser mantido em sua integralidade.

6. Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)